Tribunal: TJPA
Processo: 0015740-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015740-79.2015.8.14.0301

APELANTE: CEZAR NUNES DA SILVA

APELADO: A. C. F. D. S., SABRINA REGINA DA SILVA FLEXA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015740-79.2015.8.14.0301

APELANTE: CEZAR NUNES DA SILVA

ADVOGADOS: RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO – OAB/PA 21.268 e AUGUSTO JARCEDY DA SILVA MARTINS FILHO – OAB/PA 21.234

APELADO: A. C. F. S representado por sua genitora SABRINA REGINA DA SILVA FLEXA

ADVOGADOS: ADELVAN OLIVERIO SILVA – OAB/PA 15.584, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14.946, BRUNO BRASIL DE CARVALHO – OAB/PA 9.665,EMILIA DE FATIMA DA SILVA FARINHA – OAB/PA 5.636 e KAREN RICHARDSON ROCHA – OAB/PA 7.963

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISONAL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTULA DE 18% DE SEUS VENCIMENTOS PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA QUANTO AO NOVO VALOR ARBITRADO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CEZAR NUNES DA SILVA
objetivando a reforma
da sentença (id. 240479 pag: 1 - 3 ) proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família de Capital, que
julgou parcialmente procedente o pedido do autor para determinar a majoração da pensão alimentícia de dezoito por cento dos seus vencimentos e vantagens para vinte e cinco por centos do salário mínimo, enquanto o requerido não possuir vinculo de emprego formal, permanecendo obrigado a pagar o plano de saúde do menor
,

nos autos da presente Ação Revisional de Pensão Alimentícia proposta em favor de A.C.F.D.S.

Em breve histórico, nas razões de id. 240481 pág 1 e 8, o apelante alega
(i)
a não ocorrência de mudança em sua situação econômico-financeira, mas sim se encontrar desempregado e passando por significativa dificuldade financeira.

Assim, pugna pela reforma da decisão combatida para manter a obrigação do apelante nos moldes e limites estabelecidos na ação principal de alimentos.

Contrarrazões id.240481 pág. 11 a 15.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id. 265549).

Instado a se manifestar, o
Parquet
exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3588131 pag. 1 a 4).

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado de assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando ao seu julgamento.

A questão devolvida à apreciação nesta instancia revisora, cinge-se a respeito à majoração do percentual dos alimentos prestados pelo apelado ao menor A.C.F.D.S.

As ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02.

Após detida análise dos autos, verifico que a pensão alimentícia é devida ao filho A.C.F.D.S, menor de idade, sendo que o apelante não trouxe argumentos e provas suficientes de que não possa acercar com a elevação do percentual dos alimentos revisados de 18% dos seus vencimentos para 25% do salário mínimo, deferida na sentença apelada, não havendo nada de concreto nos autos que prove a sua incapacidade financeira para o valor revisado.

Observa-se dos autos que o apelante ficou responsável pelo pagamento da pensão alimentícia no valor à

época de 18% de cada provento recebido, sendo 9% de uma de suas rendas e outros 9% aplicado a outra renda, ou seja, conforme se verifica vem depositando o valor de R$ 150,00 na conta da genitora e além desse valor, o apelante paga o plano de saúde do menor.

Conforme relacionado nos autos as despesas mensais do menor são relativas à escola no valor de R$ 260,00, remédios R$ 150,00, e supermercados.

Ao revés, do que o alegado pelo apelante, o fato de estar desempregado formalmente, não o exime de prestar alimentos e assistência ao menor no patamar fixado.

Como bem ressaltou o douto Representante do Ministério Público (id. 3588131 – Pág.3).

“...é possível aferir que o Juízo a quo se atentou ao trinômio alimentar proporcionalidade-possibilidade-necessidade, possibilitando à proporcionalidade, para a definição do valor da pensão alimentícia devida.”

Desse modo, insubsistentes as alegações do apelante.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença apelada.

É o VOTO

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/04/2023